Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706636-32.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSÉ DIAS DA SILVA NETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JOSÉ DIAS DA SILVA NETO, a qual intitulou “Habeas Corpus com pedido de liminar”, onde formulou pedido atinente à execução penal, a fim de que seja encaminhado a tratamento adequado para seus problemas de saúde (ID 56049262). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado, se o caso (ID 56075886). A Defensoria Pública (ID 56386983) informou que o paciente cumpre pena total de 67 (sessenta e sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de sua reprimenda. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0065117-92.1998.8.07.0015) o paciente vem sendo assistido regularmente por advogado particular. Em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (encaminhamento para tratamento médico e odontológico) esclareceu que, compulsando os autos de execução, percebe-se que o apenado possui problemas de saúde na articulação temporomandibular com histórico de episódios de deslocamento de mandíbula. Relatou que foram formulados diversos pedidos solicitando atendimento médico/odontológico ao reeducando, estes motivados pelo mesmo problema de saúde que acomete o apenado. Em decisão de 2021 (mov. 342.1) a VEP/DF determinou que a unidade prisional informasse se possui condições de prestar cuidados contínuos ao sentenciado em razão dos problemas de saúde que este possui, dado o pedido de prisão domiciliar humanitária confeccionado de próprio punho pelo apenado, à época. Instada a se manifestar, a unidade prisional se ateve a informar que o apenado se encontra em lista de espera, sem informar qualquer previsão de atendimento do reeducando ou, ainda, se possui aptidão para prestar os cuidados contínuos ao reeducando (mov. 356.1). O patrono do reeducando complementou o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado de mão própria. O pleito, entretanto, foi indeferido pela VEP/DF, na decisão de mov. 367.1. Na sequência, houve a interposição de agravo em execução, ao qual negou-se provimento, nos termos do acórdão n. 1389322 (ID 56386987). Desse modo, verificou que o presente requerimento é mera reiteração de pleito já julgado por este tribunal, em face da mesma decisão proferida pela VEP/DF nos idos de 2021. Ressaltou que, embora o pedido de prisão domiciliar humanitária possa ser renovado pelo apenado em caso de modificação da situação fática, o novo requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não se identificou nova decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em carta de próprio punho, que deve, primeiramente, ser direcionado ao juízo da execução penal. Em sede de “Habeas Corpus” de sentenciado em cumprimento de pena perante a VEP/DF apenas é possível a impugnação de eventual ato coator oriundo da vara de origem, o que inexiste no caso concreto, até porque a autoridade judiciária da VEP/DF encaminhou o apenado a tratamento médico e odontológico necessário e vem acompanhando sua condição peculiar de saúde. Esclarecedor nesse sentido é o relatório médico, datado de 24-julho-2023, juntado aos autos a pedido da autoridade judiciária (mov. 617.1 do processo de execução): O paciente JOSÉ DIAS DA SILVA NETO vem sendo atendido em todas as vezes em que solicita. Tem atendimentos recentes na clínica médica. O paciente encontra-se com seus sinais vitais normais, saturação de oxigênio normal, anictérico e acianótico. Em relação à consulta com a Oftalmologia, o paciente já encontra-se encaminhado via SISREG, de acordo com sua prioridade ambulatorial, e será escoltado ao hospital tão logo seja marcada a consulta. Em relação à consulta com a Cirurgia Geral, para provável cirurgia de vesícula, por motivo alheio ao conhecimento da Unidade de Saúde, o paciente não foi levado no dia marcado, foi solicitada nova marcação em caráter de urgência, via SISREG. O paciente não está em crises de vesícula no momento, e a Unidade de Saúde tem como estar o reavaliando e tratando. O paciente tem sido atendido em todas as vezes em que solicita. Em relação à Odontologia, o paciente foi encaminhado às Odontólogas da Unidade para avaliarem as queixas pertinentes a esta área. Registre-se que em consulta aos dados do processo de execução e ao prontuário SIAPEN do apenado observa-se que ele vem sendo submetido a tratamento médico e odontológico no presídio, com último atendimento recente, em 14-fevereiro-2024, no qual constou: “Atendido pela Odontologia (Luciana). Relata dor em ATM. Paciente acompanhado pelo CEO, em uso de placa miorrelaxante. Relata fratura da placa. Inserido na regulação para reavaliação por especialisa em DTM. Medicado.” DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 4 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator